Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708982-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENA MARIA LEMES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À míngua de pedido de justiça gratuita formulado nesta instância recursal, antes de examinar o pedido de atribuição ao efeito suspensivo ao recurso, verifico que o recurso foi protocolado sem o devido preparo, embora o agravante não seja beneficiário da gratuidade de justiça, nos autos originários. Constatada a irregularidade, intime-se a parte recorrente para regularizar o preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, anexando a guia e o comprovante de pagamento, sob pena de deserção. Se o pagamento foi realizado pelo sistema PAGCUSTAS de forma simples no momento da interposição, à parte para comprovar o recolhimento tempestivo. Prazo de 5 (cinco) dias. Comprovado o recolhimento do preparo recursal, intime-se a parte agravada para contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator